Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-30.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Refluxo de esgoto em decorrência de entupimento da rede coletora e indevida descarga de águas pluviais, no dia 13/02/2015. Ocorrência de prejuízos materiais, demonstrados, bem como danos morais. Nexo causal comprovado. Aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como do artigo 22, parágrafo único, da Lei no 8.078/90, que prevê a responsabilidade do fornecedor pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Refluxo de esgoto em decorrência de entupimento da rede coletora e indevida descarga de águas pluviais, no dia 13/02/2015. Ocorrência de prejuízos materiais, demonstrados, bem como danos morais. Nexo causal comprovado. Aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como do artigo 22, parágrafo único, da Lei no 8.078/90, que prevê a responsabilidade do fornecedor pela reparação de danos eventualmente causados por falha na prestação de serviços públicos essenciais adequados, eficientes, seguros e contínuos, ao consumidor. Evento que provocou intenso transtorno. Dano moral indenizável. Sentença de procedência parcial mantida, a qual arbitrou danos materiais no valor de R$ 8.312,00, devidamente comprovados, e danos morais no valor de R$ 5.000,00. Honorários advocatícios proporcionais ao empenho requerido dos patronos do autor. Apelo voluntário desprovido. Adequação necessária do dispositivo da r. sentença aos padrões definidos pelo STF no julgamento do Tema no 810.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010062-30.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAU, é apelado IDNEU PINHEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
2
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302
Apelante: Prefeitura Municipal de Jau
Apelado: Idneu Pinheiro Junior
Interessado: Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú Saemja
Comarca: Jaú
Voto no 12999
APELAÇÃO CÍVEL. Refluxo de esgoto em
decorrência de entupimento da rede coletora e indevida
descarga de águas pluviais, no dia 13/02/2015.
Ocorrência de prejuízos materiais, demonstrados, bem
como danos morais. Nexo causal comprovado.
Aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
bem como do artigo 22, parágrafo único, da Lei no
8.078/90, que prevê a responsabilidade do fornecedor
pela reparação de danos eventualmente causados por
falha na prestação de serviços públicos essenciais
adequados, eficientes, seguros e contínuos, ao
consumidor. Evento que provocou intenso transtorno.
Dano moral indenizável. Sentença de procedência
parcial mantida, a qual arbitrou danos materiais no
valor de R$ 8.312,00, devidamente comprovados, e
danos morais no valor de R$ 5.000,00. Honorários
advocatícios proporcionais ao empenho requerido dos
patronos do autor. Apelo voluntário desprovido.
Adequação necessária do dispositivo da r. sentença aos
padrões definidos pelo STF no julgamento do Tema no
810.
Trata-se de recurso de apelação da Prefeitura do Município de
Jaú contra a r. sentença de fls. 368/374 que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos morais e materiais, proposta por Idneu Pinheiro Júnior em
face de Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú (SAEMJA), na qual
visava à condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 8.312,00, por
danos materiais suportados, bem como condenação em R$ 10.000,00, a título de
danos morais, por prejuízos decorrentes do refluxo da rede de esgotos, no dia
13/02/2015, na casa em que então residia na Rua Gumercindo da Silva Floret, no121,
Jardim América, em Jaú, para isso alegando que houve falta de manutenção da rede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
3
coletora.
A r. sentença de fls. 368/374, julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação, o que faço para condenar os réus SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAÚ (SAEMJA) e MUNICÍPIO DE JAÚ a
indenizar o autor, IDNEU PINHEIRO JUNIOR: a) pelos danos materiais causados
a ele, no valor de R$ 8.312,00, a ser devidamente atualizado com correção
monetária desde a data do orçamento (março de 2015) e com juros moratórios de
1% ao mês desde a citação; b) pelos danos morais causados, no importe de R$
5.000,00, quantia a ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde a invasão do esgoto no imóvel
(fevereiro de 2015), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula
362 do STJ).
Apela o Município a fls. 381/388, alegando, em síntese: ocorrência
de evento de força maior, qual seja, a ocorrência de fortes chuvas, a excluir qualquer
tipo de responsabilidade que lhe possa ser imputada; responsabilidade subjetiva do
Estado por suposta omissão na fiscalização do serviço e não objetiva, como pretende
o autor, não tendo sido comprovados o dolo e a culpa; inexistência do direito a
indenização por danos morais, bem como, subsidiariamente, sua redução, visto
tratar-se de despesa que onera o erário municipal; subsidiariamente, também,
redução da verba de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação.
Certificado a fls. 395 o decurso do prazo para apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
4
proposta por Idneu Pinheiro Júnior em face de Serviço de Água e Esgoto do
Município de Jaú (SAEMJA), na qual visa à condenação da requerida ao pagamento
da importância de R$ 8.312,00 de danos materiais suportados, bem como
condenação de R$ 10.000,00, a título de danos morais, por prejuízos decorrentes do
refluxo da rede de esgotos, no dia 13/02/2015, na casa em que então residia na Rua
Gumercindo da Silva Floret, no121, Jardim América, em Jaú, para isso alegando que
houve falta de manutenção da rede coletora.
De início, salienta-se que a Ré responde pelos danos que seus
agentes causem a terceiros, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal;
ainda, o direito do consumidor à fruição de serviços públicos essenciais adequados,
eficientes, seguros e contínuos, resta previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei
no 8.078/90, que dispõe sobre a responsabilidade da pessoa jurídica em reparar
danos eventualmente causados.
Nessa toada, em se tratando de responsabilidade objetiva, a
identificação do dever de indenizar prescinde da aferição de culpa na ação ou
omissão do agente estatal, ou na prestação do serviço pelo ente de direito público,
bastando a comprovação da existência do dano e do nexo de causalidade com a
atividade estatal.
E no caso em análise, a prova dos autos ampara a versão
apresentada pelo requerente, no que se refere aos danos materiais em virtude do
retorno do esgoto ao imóvel então ocupado pelo autor, bem como danos morais ipso
facto, em virtude do sofrimento e constrangimento advindos de inundação do imóvel
por esgotos, conforme as provas periciais e testemunhais anexadas.
Como bem sentenciado, cujos fundamentos se aproveitam como
razões de decidir, nos termos do art. 252, do Regimento Interno desta Corte de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
5
“Incontroverso o fato de que a rede de esgoto da residência do
autor estava entupida.
Assim restou informado pelas testemunhas Francisco Carlos
Martimiano e Marcos Roberto Areias, que eram funcionários do SAEMJA.
Francisco relatou que se lembra dos fatos envolvendo o imóvel
objeto da demanda e informou que ocorreu uma obstrução da rede de esgoto, sendo
que foi solicitada a intervenção do SAEMJA. Disse que, provavelmente, houve a
inundação da residência, mas não esteve no local.
Marcos informou, ainda, que já havia tido problemas como este
de refluxo de esgoto na região. Esclareceu que tal ocorre em decorrência de
entupimento.
A perícia realizada no feito concluiu que foram duas as causas do
refluxo de esgoto: a presença de detritos e outros objetos descartados
indevidamente na tubulação, que causam o seu estrangulamento e diminuem a
capacidade de escoamento, bem como o lançamento indevido de águas pluviais na
rede (fl. 308, item 6). Entretanto, quanto a este último, o Perito ressaltou que não
ocorreu no imóvel do autor, já que as águas da chuva eram conduzidas diretamente
à via pública.
Como visto, tanto o despejo indevido de águas pluviais na rede
pública de esgoto (por outros imóveis que não o do autor) quanto o descarte de
detritos na tubulação contribuíram para que houvesse o refluxo no imóvel objeto da
demanda. O Município réu, em sua defesa, aduz ausência de
responsabilidade, uma vez que não há provas nos autos de sua omissão. Além do
mais, sustenta que a inundação foi ocasionada por circunstância extraordinária e
imprevisível: as fortes chuvas.
Entretanto, conforme restou exposto pelo Perito, a solução dos
fatores que deram causa ao refluxo na rede de esgoto: "depende de ações tomadas
no sentido de promover a conscientização da população, a fiscalização dos pontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
6
de contribuição e a manutenção preventiva e corretiva das redes de esgoto
sanitário" (fl. 308).
E, tal como restou decidido no saneador, não apenas o SAEMJA,
mas também o Município são responsáveis pelos serviços públicos prestados à
população.
No caso em tela, além do despejo indevido de água das chuvas na
rede de esgoto, provenientes de outros imóveis que não o do autor, também ocorreu
o descarte indevido de objetos nas tubulações, resultando no seu estrangulamento e,
em consequência, no refluxo do esgoto para o imóvel do requerente. Cumpria aos
requeridos evitar o ocorrido, conscientizando a população e também
providenciando a manutenção na rede, o que, à evidência, não fizeram.
Não há que se atribuir ao autor qualquer culpa, já que o descarte
de águas pluviais de seu imóvel era regularmente feito diretamente na via pública.
Além disso, quanto aos objetos que entupiram a tubulação, não é possível afirmar
quais moradores foram responsáveis pelo descarte indevido na rede. Competia aos
requeridos evitar o ocorrido, tomando medidas preventivas e também reparadoras.
Os réus não negaram que houve invasão do imóvel do autor pelo
esgoto advindo da rede pública. Ao contrário, pelo depoimento dos ex-funcionários,
verifica-se que o SAEMJA, no dia dos fatos (13/02/2015), esteve no local e
constatou a obstrução da rede, efetuando o desentupimento.
Como se vê, os réus não se desincumbiram do ônus probatório a
eles atribuído pelo CPC, art. 373, inciso II. Ou seja, não demonstraram qualquer
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor: culpa exclusiva dele
ou alguma causa de exclusão de responsabilidade.
Portanto, houve falha na prestação dos serviços pelos réus, que
deixaram de tomar as providências necessárias para a desobstrução da rede. Sendo
assim, deverão responder pelos danos morais causados ao requerente, cuja causa
pode ser verificada no laudo acostado, bem como pelo depoimento de Egilson e
Jefferson, que estiveram no local e presenciaram o fato alegado na inicial: a
invasão da residência pelo esgoto advindo da rede pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
7
A testemunha Egilson Ribeiro da Cruz, relatou que, no dia da
inundação, o autor iria prestar-lhe serviços de pintor/pedreiro. Entretanto, quando
a testemunha chegou no local para buscar Idneu, presenciou um cenário
lamentável, sendo a residência inundada com bastante dejeto espalhado pelos
cômodos. Observou que os móveis haviam sido prejudicados, como rack, tapete,
sofá e cama, sendo que eles estavam em ótimo estado de conservação, assim como o
imóvel. Recordou que a esposa do requerente estava em desespero, chorando.
Por fim, a testemunha Jefferson Augusto Gasparotto disse que
morava próximo à casa do autor. Informou que, no dia do fato, passava pela rua da
referida residência, quando se deparou com o ocorrido, entrou na residência e
ajudou o requerente a tirar os móveis do local. Observou que era uma situação feia,
sendo que a esposa e as crianças estavam desesperadas, bem como que os móveis
ficaram prejudicados, principalmente de madeira, como guarda-roupa, cômoda e
cama.
Dessa forma, os réus devem ser compelidos a indenizar o
requerente pelo valor equivalente aos móveis que foram danificados pelo refluxo do
esgoto, que são aqueles indicados na petição inicial, tendo em vista que o
depoimento das testemunhas assim comprovou. Tal valor conta do orçamento de fl.
17, no total de R$ 8.312,00.
Observo que, dentre os orçamentos acostados à inicial (fls.
17/20), o de fl. 17 contém todos os itens pleiteados pelo autor, além de possuir o
menor valor. Quanto aos demais (fls. 18/20), não constam todos os móveis: em fl.
18, trata-se dos colchões; fl. 19, guarda-roupa, rack e sofá; fl. 20, rack, sofá e
guarda-roupa. Diante disso, seria necessário juntar referidos orçamentos, o que
acarretaria em maior valor.
Danos morais são devidos, mas em valor inferior ao pleiteado
pelo autor.
(...)
Assim, restou comprovado nos autos que o autor suportou danos
morais, em virtude da invasão do esgoto no imóvel onde residia e da inércia da
parte ré em desobstruir a rede com antecedência, a fim de evitar o refluxo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
8
Tal sofrimento resta ainda mais evidente ao se levar em conta que
a invasão de um imóvel por esgoto resulta em riscos à saúde dos moradores, diante
da insalubridade criada, bem como em transtornos e sofrimentos, em decorrência
da sujeira e do mau cheiro.
Quanto ao valor de tal dano, certo que a lei não estabelece um
critério para a sua fixação, deixando-o ao prudente arbítrio do Juiz.
É sabido que tal fixação não pode dar causa a um enriquecimento
indevido por parte da vítima e nem a um empobrecimento sem causa, da parte do
causador do dano moral.
No caso, deve-se fixá-lo de molde a ser suportável pelos
devedores, como também se deve arbitrar uma quantia que não seja ínfima para o
credor.
Sopesando os paradigmas, critérios e dados enunciados acima,
fixo a indenização em R$ 5.000,00 para o requerente, que me parece justo para o
deslinde do litígio versado nestes autos”.
Dessa forma, tal como exposto no r. decisum, a prova dos autos
basta para afirmar o nexo causal entre a conduta omissiva das requeridas, de não
conservar livre e desimpedida a rede da coleta de esgoto, e os transtornos daí
avindos para o morador, os quais ultrapassam o limiar do mero incômodo ou
aborrecimento. A indenização por danos morais foi arbitrada com modicidade, à
vista da reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade e da duração dos
transtornos experimentados; e seria inexpressiva se fosse reduzida a patamar
inferior.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais e morais
proposta contra a empresa Águas de Jahu S/A, prestadora
de serviço público. Refluxo de esgoto em decorrência de
entupimento da rede coletora, na madrugada de 21/05/2016.
Ocorrência de prejuízos materiais e morais. Nexo causal
demonstrado. Valor dos danos morais corretamente fixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
9
em R$ 2.000,00 a cada autor, uma vez que foram inseridos
no polo ativo da inicial todos os cinco moradores da mesma
residência, sendo o valor total da indenização de R$
10.000,00. Sentença mantida. Recurso da ré e dos autores
não providos. (Apelação no 1007422-20.2016.8.26.0302, da
Comarca de Jaú, 8a Câmara de Direito Público, j. 30 de
agosto de 2017, Rel. Des. Antonio Celso Faria)
“APELAÇÃO. Danos causados a imóvel residencial em
razão de obra pública (de substituição da rede de água)
realizada no município de Rio Claro. Direito à indenização.
Reconhecimento. A Constituição Federal de 1988 consagrou
a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado,
fundada na teoria do risco administrativo. Assim, “o dever
de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados
por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos
serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o da
Constituição” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
678.789/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/05/2015) e
“somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso
resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de
culpa da vítima” (REsp no 433.514/MG, Re. Min. Eliana
Calmon, DJ de 21,02.2005), o que não ocorreu no presente
caso. DANOS MATERIAIS. Caracterização. Autora que
alegou e comprovou não só a existência de danos ao seu
imóvel, mas também (e principalmente) o nexo de
causalidade entre os danos e a obra de substituição da rede
de água, sob responsabilidade da ré, conforme laudo de
vistoria, cujo resultado também foi confirmado pela prova
testemunhal. DANOS MORAIS. Reconhecimento. Na conduta atribuída à Administração, caracterizada
(principalmente) pelo menosprezo aos danos causados a
imóvel alheio, é possível identificar um excesso abusivo e
injustificado que, sem dúvida, reflete e interfere no estado de
espírito da pessoa. Ao contrário de causar mero
aborrecimento ou dissabor, esse comportamento (negativo)
certamente afetou a dignidade e autoestima da autora,
provocando frustração, além de desespero e humilhação
(pelo
sentimento
de
desrespeito,
abandono
e
vulnerabilidade). Recurso desprovido. (4a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0000234-24.2011.8.26.0510, Relator
Ferreira Rodrigues).
“Responsabilidade civil Dano moral e material Danos
causados por refluxo de esgoto em residência. Ação julgada
procedente. Recurso voluntário da requerida Parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
10
provimento de rigor. Omissão da apelante que enseja
reparação dos danos daí advindos. Nexo causal presente
entre a conduta omissiva da apelante e o evento danoso.
Transbordamento causado por ausência de válvula de
retenção. Muito embora tenha a apelante alegado que a
instalação da válvula de retenção seria de responsabilidade
do autor, é certo que sua ausência não é motivo apto a elidir
a responsabilidade da concessionária pelo refluxo de esgoto
Cabe à autarquia a responsabilidade pelos estudos, projetos
e execução das obras referentes à construção, ampliação ou
remodelação dos sistemas de abastecimento de água potável
e coleta de esgotos do Município. Alegação de culpa
exclusiva da vítima que não se sustenta. Ausência de
comprovação. Indenização pelo dano moral devida, porém
reduzida a R$ 5.000,00 A indenização não pode ser
excessiva, sob pena de constituir o enriquecimento sem
causa, e tampouco ínfima, desmerecendo o lesado e servindo
de estímulo a novas práticas indevidas. Ônus de
sucumbência
mantidos.
R.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (6a Câmara de
Direito Público, Apelação n. 3006526-18.2013.8.26.0602,
Relator Sidney Romano dos Reis, julgado em 07 de agosto
de 2017).
Cabe, no entanto, de ofício, alterar o critério regente dos
consectários de mora, os quais devem seguir o entendimento da Corte Suprema no
julgamento do Tema 810: a atualização monetária deve seguir o IPCA-E, e os juros
de mora devem ser equivalentes aos rendimentos da poupança, mantidas, no mais, as
corretas disposições da r. sentença.
Cabe preservar, por fim, a verba honorária arbitrada em sentença,
cujo montante, à vista das dimensões módicas da condenação, mostra-se apto a
remunerar condignamente o trabalho dos patronos do autor em prol da Justiça; e na
forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, há de se compensar o trabalho
adicional exigido pelo manejo de apelação aumentando-se à verba originária em
uma décima parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010062-30.2015.8.26.0302 -Voto no 12999
11
Ante o exposto, nego provimento ao apelo, alterados de ofício os
critérios de atualização monetária e juros de mora.
BANDEIRA LINS
Relator